Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014360-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JURANDYR MARCUS DE SOUZA - CPF: 241.094.361-68 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIANA DA ALDEIA LIMA - CPF: 067.996.134-82 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), EUVALDO LEAL DE MELO NETO - CPF: 038.135.285-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência jurisdicional em demanda relacionada ao PASEP. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 988/STJ, à legitimidade passiva, à competência jurisdicional e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias já apreciadas no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao cabimento do agravo de instrumento e à aplicação do Tema 988/STJ, concluindo pela inexistência de urgência qualificada ou inutilidade do julgamento futuro.

4. As questões referentes à legitimidade passiva e à competência jurisdicional podem ser reapreciadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de preclusão.

5. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 2. As matérias relativas à legitimidade passiva e à competência jurisdicional podem ser reapreciadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, afastando a recorribilidade imediata. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O prequestionamento é regido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º, 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra acórdão de minha relatoria (Id. 369489389), proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 1027403-78.2024.8.11.0041, ajuizada por
JURANDYR MARCUS DE SOUZA
, na qual se discute alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões recursais (Id. 371873387), sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente questões suscitadas no recurso, notadamente quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, à luz do princípio da dialeticidade e da suficiência dos fundamentos apresentados para impugnação da decisão recorrida, bem como quanto à possibilidade de conhecimento do recurso diante da interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Alega, nesse contexto, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do referido dispositivo, admitindo o manejo de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, quando presente situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, sustentando estar configurada tal circunstância no caso concreto, especialmente diante do reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, da rejeição da alegação de incompetência da Justiça Federal e da distribuição do ônus probatório estabelecida na decisão saneadora.

Sustenta, ainda, a existência de contradição e omissão no acórdão ao reconhecer a legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
com fundamento no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, analisar os argumentos deduzidos no sentido de que a demanda não versa propriamente sobre desfalques ou má gestão de valores depositados em conta PASEP, mas teria por finalidade a revisão dos critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Programa, hipótese em que, segundo defende, a legitimidade passiva seria da UNIÃO.

Assevera, ademais, que o acórdão embargado deixou de apreciar de forma adequada questões relacionadas à competência da Justiça Federal, à prescrição da pretensão deduzida na origem e à alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira, matérias que reputa de ordem pública e passíveis de conhecimento em qualquer grau de jurisdição.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se a admissibilidade do agravo de instrumento, bem como a ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, a legitimidade da UNIÃO para figurar no polo passivo da demanda e as demais teses suscitadas no recurso, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (Id. 374750360).

O recurso é tempestivo (Id. 372006353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou integração de questões constantes da decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a reconsideração do julgado. Nesse sentido, “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da legislação processual e da orientação consolidada da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, tampouco autorizam que a parte simplesmente reitere argumentos já analisados e refutados no julgamento.

No caso em exame, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado adequadamente: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a alegada urgência decorrente da rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual; (iii) a aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça às demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP; (iv) a alegada legitimidade passiva exclusiva da UNIÃO para responder pelos pedidos formulados na ação originária; e (v) o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais.

Todavia, não lhe assiste razão.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. DEMANDA RELATIVA AO PASEP. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discute suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC e inexistência de situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta; (ii) estabelecer se a hipótese autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988/STJ; e (iii) determinar se as matérias suscitadas podem ser apreciadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

4. A taxatividade mitigada admitida pelo STJ no Tema 988 exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.

5. As matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta podem ser reapreciadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, inexistindo risco de preclusão.

6. A alegação genérica de lesão grave ou de difícil reparação não supre o ônus de demonstrar situação excepcional apta a justificar a recorribilidade imediata da decisão interlocutória.

7. A legitimidade passiva da instituição financeira em demandas relativas a falhas na prestação de serviço envolvendo contas vinculadas ao PASEP encontra-se consolidada no Tema 1.150 do STJ.

8. A distribuição do ônus da prova promovida na decisão saneadora observou a orientação vinculante fixada no Tema 1.300 do STJ, não configurando inversão excepcional do ônus probatório.

9. A inadequação da via recursal constitui vício substancial insanável, o que afasta a necessidade de abertura de prazo para saneamento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. As interlocutórias não agraváveis permanecem sujeitas à rediscussão em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada a contas vinculadas ao PASEP, conforme Tema 1.150 do STJ. 5. A distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP deve observar os critérios fixados no Tema 1.300 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 932, III e parágrafo único, 1.009, §1º, 1.015, 1.021, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023; STJ, Tema 1.300, REsp 2.162.198/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJe 18.09.2025; STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25.06.2019; TJMT, AI n. 1001041-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 26.03.2025; TJSP, AI n. 2261751-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe 20.10.2025; TJSP, AI n. 2251505-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe 15.10.2025; TJRJ, AI n. 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, DJe 04.01.2021; TJMG, AI n. 3473964-33.2024.8.13.0000, Rel. Desª Mariangela Meyer, DJe 11.11.2024
”. (Id. 36949389).

O exame detido do acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas por este órgão colegiado, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Com efeito, conforme se extrai do acórdão recorrido, a controvérsia foi enfrentada de maneira clara e fundamentada, tendo esta Câmara consignado, de forma expressa, que o agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. não poderia ser conhecido por ausência de cabimento, uma vez que dirigido contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Além disso, o acórdão enfrentou diretamente a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, assentando que a flexibilização do rol legal somente se admite em situações excepcionais, nas quais demonstrada urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em momento posterior.

Na espécie, todavia, restou expressamente consignado que tal circunstância não se verifica, uma vez que as matérias suscitadas — ilegitimidade passiva e incompetência jurisdicional — não se submetem à preclusão imediata, podendo ser plenamente reapreciadas em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte recorrente.

Dessa forma, a conclusão adotada pelo acórdão não decorreu de omissão ou deficiência de fundamentação, mas sim de juízo jurídico expresso e devidamente motivado, no sentido da inexistência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Cumpre registrar, ainda, que a tese ora renovada pelo embargante acerca da incidência do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça foi efetivamente considerada pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão quanto ao ponto.

Com efeito, a taxatividade mitigada firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a interposição irrestrita de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória não prevista expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ao revés, a mitigação do rol legal exige a demonstração concreta de situação excepcional caracterizada pela inutilidade do posterior julgamento da matéria em sede de apelação ou pela existência de urgência qualificada apta a comprometer a utilidade prática da futura prestação jurisdicional.

No caso concreto, o embargante sustenta que a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência jurisdicional, somada à determinação de produção de prova pericial contábil, seria suficiente para caracterizar situação de urgência apta a justificar o imediato cabimento do agravo de instrumento.

Todavia, tal argumentação não encontra respaldo na orientação consolidada desta Câmara, tampouco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a mera manutenção do
BANCO DO BRASIL
no polo passivo da demanda e o regular prosseguimento da fase instrutória não configuram, por si sós, situação de lesão grave ou de inutilidade do julgamento futuro. As matérias referentes à legitimidade passiva, competência jurisdicional, interesse processual e demais questões processuais decididas em saneamento permanecem plenamente suscetíveis de reexame em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, inexistindo risco de preclusão ou perda definitiva da discussão jurídica.

Da mesma forma, a determinação de realização de perícia contábil não caracteriza urgência qualificada para fins de incidência do Tema 988/STJ, por constituir ato ordinário de instrução processual destinado à adequada formação do convencimento judicial. O eventual ônus financeiro decorrente da produção da prova técnica integra o regular desenvolvimento do processo e não se confunde com situação de inutilidade do julgamento posterior da matéria.

Nesse sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado já assentou entendimento no sentido de que a decisão saneadora que rejeita preliminares processuais e determina a realização de prova pericial não desafia agravo de instrumento quando ausente demonstração concreta de urgência qualificada, destacando que o simples prosseguimento da instrução processual e o rateio dos honorários periciais não constituem circunstâncias aptas a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC:

“
4. O acórdão embargado analisou a taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ e concluiu que a decisão saneadora que rejeita preliminares e determina perícia não gera, por si só, urgência qualificada ou inutilidade do exame da matéria em futura apelação.

[...]

Tese de julgamento:
“
1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados quando revelarem pretensão de rediscussão do mérito. 2. A decisão saneadora que rejeita preliminares e determina prova pericial não desafia agravo de instrumento quando ausente urgência qualificada. 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas a falhas na prestação de serviço em contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema1.150/STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 95, 1.009, § 1º, 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; STJ, REsp 1.772.839/SP; STJ, Súmula 42
”. (N.U 1009916-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não deixou de apreciar a tese fundada no Tema 988 do STJ, mas apenas concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, diante da ausência dos pressupostos excepcionais exigidos pela jurisprudência superior para flexibilização do sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

A insurgência do embargante, nesse particular, revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo órgão colegiado, circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

No tocante à alegação de contradição, igualmente não prospera.

A suposta contradição apontada pelo embargante — consistente no fato de o acórdão admitir a rediscussão da matéria em sede de apelação e, simultaneamente, afastar a urgência necessária ao cabimento do agravo de instrumento — não se sustenta, porquanto ambas as conclusões são juridicamente compatíveis e decorrem da própria sistemática recursal instituída pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, justamente porque as matérias discutidas não estão sujeitas à preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação, é que se afasta a caracterização de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, circunstância indispensável à aplicação da taxatividade mitigada.

Não há, portanto, qualquer incongruência interna no julgado, mas sim coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

No que se refere à alegada omissão quanto ao princípio da dialeticidade, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado não deixou de apreciar tal questão; ao contrário, ao examinar a admissibilidade do agravo de instrumento, concluiu que o recurso não preenchia o requisito objetivo de cabimento, circunstância suficiente, por si só, para obstar seu conhecimento, tornando despicienda a análise aprofundada de outros aspectos recursais.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(AgRg no AREsp 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins; EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC’. [...]
”

(TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso).

Quanto à invocação do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça e às teses relativas à ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e à competência da Justiça Federal, cumpre salientar que tais matérias foram expressamente consideradas no acórdão embargado, ainda que de forma indireta, ao se consignar que a decisão saneadora apreciou tais preliminares e que sua rediscussão poderia ocorrer oportunamente em sede de apelação, não havendo qualquer prejuízo processual.

Ou seja, o acórdão não se omitiu sobre tais questões, mas apenas reconheceu que não poderiam ser examinadas naquele momento processual, em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, o que configura, novamente, juízo jurídico fundamentado, e não vício integrativo.

Nesse contexto, eventual inconformismo da parte embargante com a solução adotada no acórdão não se confunde com vício de omissão ou contradição, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência desse Tribunal:

“
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ.

2.
As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42 do STJ
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1003117-91.2026.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje

26/02/2026).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos”
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1001956-22.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 11/06/2021).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/10/2016 – grifo nosso).

Diante desse contexto, evidencia-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/10/2016 – grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

Advirta-se, ademais, a parte embargante de que a reiteração das teses aqui afastadas, mediante novo uso indevido dos embargos declaratórios com fins exclusivamente infringentes e procrastinatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026